Tribunal: STF
Processo: RE 371714
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda de pessoa jurídica: correção monetária de
suas demonstrações financeiras: L. 8.200/91, com a redação dada pela
L. 8.683/93 (art. 3º, I): constitucionalidade reconhecida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 201.465, Jobim,
Inf. STF/266, quando se firmou o entendimento de que não cabe à
norma constitucional a disciplina sobre o índice que melhor reflita
a inflação para os fins de indexação dos balanços das empresas,
afastadas, ainda, as alegações de indevida majoração de base de
cálculo de imposto de renda, de irregular instituição de empréstimo
compulsório, de confisco e de violação aos princípios da
anterioridade, legalidade e isonomia.